Tribunal: STF
Processo: HC 50999
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
OFICIAL DE POLICIA MILITAR ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE SUA REFORMA,
APÓS PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO REGULADO NA LEI N. 5.300, DE 29.6.67.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA REMEDIAR AS
ILEGALIDADES APONTADAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.